Tribunal: TJSP
Processo: 1021125-11.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Companhia Habitacional de Ribeirão Preto – COHAB/RP. Imóvel de sua propriedade ocupado indevidamente. Ausente consentimento prévio e expresso da companhia habitacional para a cessão de direitos apresentada pela ré que torna ineficaz o contrato firmado entre os particulares. Reintegração de posse. Confirmada.

Recurso desprovido.